Tribunal: TJDFT
Processo: 0731295-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença a qual afastou a alegação de excesso de execução para homologar valor da dívida (R$ 65.874,34) e determinar o prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente. 1.1. No agravo, o banco executado requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a confirmação da medida para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 15.171,34, por ausência de condenação expressa no título executivo. 1.2. Na origem, a autora obteve decisão em tutela antecipada determinando a interrupção de descontos em sua conta bancária, sob pena de multa diária, sendo confirmada pela sentença de mérito e em grau de recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há excesso de execução em razão da ausência de condenação expressa à restituição dos valores descontados da conta bancária após a sentença judicial que determinou a interrupção dos descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito de a argumentação da parte alegar a adstrição do valor da execução ao título executivo, a pretensão ignora a consequência lógica e jurídica do título executivo judicial. Isso porque, imposta pela sentença ordem judicial impedindo a realização de descontos em conta corrente e, sobrevindo o desconto indevido, a execução do título requerendo a restituição dos valores constitui decorrência direta e corolário da sentença. 3.1. Além disso, a restituição dos valores não representa "inovação" ou “ampliação” do título exequendo, mas sim o exato restabelecimento das partes ao estado anterior pela ordem descumprida, sendo uma consequência de uma imposição anterior, da qual a parte detinha ciência, revela a necessidade da restituição por ato ilícito praticado pelo banco (continuidade dos descontos vedados judicialmente).
4. A respeito do tema, o sistema jurídico brasileiro, ao mesmo tempo em que protege a coisa julgada como garantia fundamental (art. 5o, XXXVI, da CF) e estabelece o princípio da adstrição da execução aos limites objetivos do título (art. 502, 503 e 509, §4o, do CPC), também se fundamenta na vedação ao enriquecimento sem causa e na necessidade de reparação integral do dano decorrente de ato ilícito, conforme os artigos 884 e 186 do CC 4.1. A interpretação desses dispositivos deve ser realizada de forma sistemática, buscando a máxima efetividade da tutela jurisdicional e a observância da boa-fé objetiva, os quais devem nortear a conduta das partes em todas as fases do processo. 4.2. Desta feita, conforme ressaltou a decisão recorrida, embora a sentença não contivesse comando expresso de restituição, a providência decorre diretamente do inadimplemento da ordem judicial imposta pelo título executivo e do princípio da boa-fé objetiva. 4.3. Nesse sentido: “(...) O julgado não violou os princípios da segurança jurídica ou adstrição, já que se limitou a harmonizar a interpretação da decisão recorrida com os cânones da boa-fé objetiva. Não houve inovação dentro dos termos da sentença. O acórdão concluiu que a decisão sempre abarcou a condenação pelos encargos locatícios, o que não implica em enriquecimento ilícito do exequente, já que a obrigação discutida foi considerada devida. 5. Não prospera a alegação de que o acórdão ignorou os elementos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo judicial.” (0713904-24.2021.8.07.0007, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 31/03/2025.)

IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A restituição de valores indevidamente descontados após descumprimento de ordem judicial decorre diretamente do título executivo judicial e do princípio da boa-fé objetiva, ainda que ausente comando expresso na sentença. 2. A execução deve observar os efeitos jurídicos do descumprimento da obrigação de não fazer imposta judicialmente, incluindo a restituição dos valores apropriados indevidamente."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CC, artigos 186 e 884; CPC, artigos 502, 503 e 509.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0713904-24.2021.8.07.0007, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 31/03/2025.